Tribunal: TCU
Processo: 031.825/2018-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recurso de revisão interposto por Francisco Specian Júnior,Manoelito da Silva Rodrigues contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 1712/2024-TCU-Plenário Trata-se de recurso de revisão em face do Acórdão 6263/2020-TCU-Segunda Câmara - (Peça 43), interposto por Francisco Specian Júnior e Manoelito da Silva Rodrigues (peça 124). Considerando que o recurso de revisão, conforme estatuído no art. 35, incisos I, II e III, da Lei 8.443/1992, deve ser fundado em erro de cálculo; falsidade ou insuficiência de documentos em que se tenha fundamentado o acórdão recorrido; ou na superveniência de documentos novos com eficácia sobre a prova produzida; considerando que os recorrentes não apresentaram documentos novos (art. 35, incisos II e III da Lei 8.443/1992), assim como não apontaram o erro de cálculo nas contas (art. 35, I da Lei 8443/1992); considerando que meros argumentos e teses jurídicas representam elementos ordinários que somente justificariam o seu exame em sede de recurso de reconsideração, espécie recursal prevista no art. 33 da Lei 8.443/199, e que entendimento diverso iria descaracterizar a natureza excepcional e revisional do recurso de revisão, que se assemelha à ação rescisória no âmbito do processo civil; considerando que os recorrentes se limitaram a invocar hipótese legal compatível com o recurso de revisão, sem, contudo, satisfazê-la materialmente; considerando os pareceres uniformes da unidade técnica e do Ministério Público junto ao TCU no sentido de não conhecimento do presente recurso; os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário , ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 35 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 288 do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres uniformes emitidos nos autos, em não conhecer do recurso por não atender aos requisitos específicos de admissibilidade, dar ciência ao recorrente do teor deste acórdão, bem como do exame de admissibilidade de peça 125. 1. Processo TC- Processo 031.825/2018-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 002.788/2024-1 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 002.791/2024-2 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 002.789/2024-8 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 002.793/2024-5 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Francisco Specian Júnior (XXX.433.339-XX); Manoelito da Silva Rodrigues (XXX.980.791-XX). 1.3. Recorrentes: Francisco Specian Júnior (XXX.433.339-XX); Manoelito da Silva Rodrigues (XXX.980.791-XX). 1.4. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Sinop - MT. 1.5. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.6. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro Raimundo Carreiro 1.8. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.9. Representação legal: Ivan Schneider (15.345/OAB-MT), Michael Cesar Barbosa Costa e outros, representando Manoelito da Silva Rodrigues; Ivan Schneider (15.345/OAB-MT), Michael Cesar Barbosa Costa e outros, representando Francisco Specian Júnior. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.